Tribunal: TJMT
Processo: 0029606-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Ementa.
‘APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE A EXECUÇÃO – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA SUMULA 375 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Se a questão já está consolidada através de Súmula do STJ, de rigor se apresenta a possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator;
(2) – O STJ já editou a Súmula 375 - O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má fé do terceiro adquirente’. Considerando que a Súmula foi publicada em data de 30 de março de 2009, pode ser aplicada quando o ato da averbação somente foi concretizado posteriormente (14/09/2016). Ademais, até então as jurisprudências eram vacilantes a respeito, não acalentando a pretensão do embargante na não aplicação desta Súmula pelo fato de o bem ter sido arrematado em 30/01/2014 e, em todos os sentidos, prevalece a analise de boa fé do adquirente.
(3) – Não há como alegar má fé do adquirente quando a aquisição do bem em leilão judicial patrocinada pela Justiça do Trabalho e, sobretudo porque o registro da penhora se deu em data posterior a este ato judicial de expedição da Carta de Arrematação.
(4) – Correta a decisão do juiz que, fazendo suas razões de decidir, torna ineficaz a penhora e manda libera-la do Registro Imobiliário. Sendo este o limite da lide, quaisquer outros atos pertinentes, somente em ação específica.
(5) – Vencido em grau recursal, os honorários devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença – os recursais.
Relatório.
EMBARGOS DE TERCEIROS patrocinados por JOCONDO DEL MORO em face de JOSE ANTONIO LESSI e RODRIGUES BERNARDO DA SILVA. Salientou que, quando da alienação do imóvel, em data de 26/07/2006, ou seja, cinco dias anteriores à propositura da ação, adquiriu o bem, não havia qualquer execução proposta contra o alienante, descaracterizando a fraude à execução.
O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, sentença de fls. 66/68, julgou procedentes os embargos e, por conseqüência, cancelou a penhora em nome de JOSE ANTONIO LESSI incidente sobre o imóvel – R/08, RT/09 e r/10m matricula número 33761, do 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.
A apelação interposta por JOSE ANTONIO LESSI sustenta que os fatos se passaram na vigência do CPC/73 e que, neste aspecto, não aplicável a Súmula 375 do STJ, sendo presumida a fraude à execução. A parte embargada, por conseqüência, foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor dado a demanda – R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).
Contrarresposta produzida pelo embargado e, neste contexto, em preliminar afirma ausência de dialeticidade vez que repetiu a tese trazida quando da resposta produzida nos embargos. No mérito, anota que a decisão de primeiro grau está escorreita.
Síntese necessária.
Fundamentação/Decisão.
A situação vertida neste recurso já é alvo de Súmula editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (como será mencionado) e, de consequência, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense e passo a decidi-lo monocraticamente.
Certo é que o embargado, fazendo suas razões de direito, sustentou que não é caso de ser aplicada a Súmula 375 do STJ e que a situação, à época, vigência do CPC/73, a fraude à execução era presumida. Esta situação, em verdade, embora se forma excepcional, se confunde com o próprio mérito da ação.
No caso em apreço, o embargante adquiriu o bem, após quitação de vários débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e a aquisição de seu por expedição de Carta de Arrematação no processo piloto n. 00348.2007.005.23.00-08, expedição da Carta de Arrematação em 30 de Janeiro de 2.014.
Pois bem.
Do emaranhado de situações existentes dentro destes autos, constata-se, presentemente, que o imóvel em questão é de propriedade de JOSELINI PEREIRA CABRAL, conforme escritura publica de compra e venda lavrada às fls. as fls. 090/091, do livro 752, do Cartório do Sexto Ofício – registro número R-10-3361.
Constata-se, por outro lado que o terceiro embargante – JOCONDO DEL MORO – alegrando, fraude à execução, deseja tornar ineficaz a penhora em relação a processo de execução que é promovido por JOSE ANTONIO LESSI em face de RODRIGO BERNARDO DA SILVA.
Vejo, ainda, que o embargante adquiriu o imóvel em hasta publica junto a JUSTIÇA DO TRABALHO, realizada em data de 07/04/2011, tendo sido expedida CARTA DE ARREMATAÇÃO a seu favor em data de 30 de Janeiro de 2.014.
Desta feita, tem-se que a pretensão de fraude à execução diz respeito apenas em relação à posse do embargante em relação ao citado bem já que, como dito, presentemente, o imóvel pertence à outra pessoa e não ao executado/embargado RODRIGO BERNARDO DA SILVA.
E, neste contexto, possível o ajuizamento por tal situação fática. O STJ, a respeito, já editou a SUMULA 84 – É admissível a oposição de embargos de terceiros de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro’.
Por óbvio, aplicando-se a analogia vez que a Carta de Arrematação, sem registro, equivale-se a um, contrato de compra e venda desprovida de registro’.
Deve ser encarado, ainda, que qualquer decisão pertinente, diz respeito tão somente a fraude à execução já que, em relação a transferências outras, estando a propriedade registrada em nome de JOSELINI PEREIRA CABRAL – R/10.3661, esta decisão não lhe atinge até porque sequer faz parte desta lide, dentro da dicção do artigo 492 do CPC (artigo 460 do revogado), limites desta lide, sendo defeso ao magistrado proferir decisão além do que se pediu (artigo 141 do CPC).
Para a demonstração do 'consilium fraudis’ não basta o ajuizamento da ação de execução e penhora realidade. A demonstração de boa fé pressupõe ato de efetiva citação ou constrição judicial ou de atos reipersecutórios vinculados ao imóvel, para que modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Desta forma, deve ser considerado válido a alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento da constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade.
Assim, hodiernamente a lei exige o registro da penhora quando imóvel o bem transcrito.
No dia 30 de março de 2009 foi publicada a Sumula 375 do STJ:
‘O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má fé do terceiro adquirente’.
E, verificando a matricula do imóvel – Registro AV-13.761, verifica-se que o registro da penhora em relação ao credor/embargado JOSE ANTONIO LESSI, somente se deu em data de 14 de setembro de 2.016, portanto, posterior a data da aquisição do imóvel pelo Embargante junto a JUSTIÇA DO TRABALHO, precisamente em data de 30 de Janeiro de 2.014. Portanto, ao contrario dos argumentos vertidos no recurso, perfeitamente aplicável na espécie tal enunciado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aliás, mesmo antes da edição de tal Súmula, a jurisprudência dos Tribunais era vacilante a respeito, uns admitiam dentro do que consolidou a súmula, outros não, ficando aqui o registro. E, de todo se vê que o importante, o relevando, ao meu viso, é verificar se o adquirente se portou ou não dentro do princípio da boa fé.
E, no caso em apreço, por mais que se tente, não vejo como admitir que a parte que adquire um bem em leilão judicial possa estar obrada de má fé, reforçando, ainda mais, que a boa fé se presume e a má fé somente pode ser demonstrada de forma inequívoca em relação as provas colhidas nos autos, obrigação que era de rigor do embargado, a rigor do prescrito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Desta forma, forçoso é reconhecer que assistem razões ao embargante. Quando da aquisição do bem, não havia qualquer gravame em relação ao imóvel registrado na matricula.
Declara-se a ineficácia da penhora, já que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal e os proprietários posteriores sequer fazem parte da presente demanda. Assim, somente em ação própria poderá pretender anular as citadas vendas e, em caso de insucesso, promover demanda contra a UNIÃO FEDERAL já que se foi enganado foi em razão do leilão feito pela Justiça Federal em imóvel que não mais pertencia do executado.
Correta, pois, a decisão do magistrado de piso que determina tão somente a expedição de ofício ao Cartório do 6o ofício desta Capital para que, em relação a penhora feita na execução promovida por JOSE ANTONIO LESSI, determinou a baixa da penhora.
Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. De rigor, com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, passando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor econômico, no caso, o valor atualizado dado à demanda que não restou impugnada pelo embargado – aceitação tácita.
Intime-se e Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Cuiabá, 15 de janeiro de 2.020.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).